Tribunal: STF
Processo: HC 51501
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-26
Data de publicação: 1973-10-26

Ementa:
- Habeas Corpus. Nulidade da sentença por desatenção ao art. 384 do C.P.P. Rejeição, dado que cabia a aplicação do art. 383 do citado Diploma.
II. Denegado o habeas corpus perante a instância local em lugar da revisão, cabia o recurso a que se refere o art. 119, II, c, da Constituição.
Desatendido, tardio o uso do habeas corpus originário para, com o mesmo fundamento, vir a esta Corte. Obsta-o aquele preceito, última parte.
III. Writ não conhecido.